Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-78.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-78.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELO DE JESUS MENEZES e outros

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO
DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL Nº
530/2016. ATO QUE IMPLICA AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO TÉRMINO DO MANDATO. VIOLAÇÃO AO ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEFICÁCIA DO ATO NORMATIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
CONCEDIDA À PARTE DEMANDANTE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CABIMENTO. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º DO CPC. PRECEDENTES
DO
STJ E TJBA.
APELOS SIMULTÂNEOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de Apelação Cível nº
8000422-78.2018.8.05.0263
,
em que figuram como Apelante e Apelado,
ANGELO DE JESUS MENEZES
e MUNICIPIO DE UBAIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça